Tribunal: STF
Processo: RE 1419890
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e administrativo. Autotutela administrativa. Erro da Administração. Revisão de proventos de servidor público. Relação de trato sucessivo. Prazo decadencial. Termo inicial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, por erro da Administração, tendo em conta a garantia de irredutibilidade dos vencimentos e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    2. Repercussão geral reconhecida.